Tribunal: TJES
Processo: 5027716-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 977/2021. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REINCLUSÃO DOS AUTORES NO CHS 2021/2022. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reinclusão dos autores no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2021/2022), sob fundamento da constitucionalidade da LCE nº 977/2021, que alterou o art. 14 da LCE nº 911/2019, estabelecendo regra de transição que resultou na exclusão dos autores do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a regra de transição prevista na LCE nº 977/2021, que garantiu acesso ao CHS 2021/2022 a candidatos inabilitados no certame anterior, sem novo processo seletivo;
(ii) os apelantes fazem jus à reinclusão no CHS 2021/2022, com os devidos efeitos administrativos e funcionais retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Plenário do TJES, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5019672-70.2024.8.08.0000, declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade material da LCE nº 977/2021, por violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade.
4. A norma em questão criou distinção arbitrária entre candidatos, ao permitir o aproveitamento de militares inabilitados no CHS 2020/2021 no certame de 2021/2022, em detrimento daqueles que, como os autores, se classificaram regularmente.
5. Reconhecida a inconstitucionalidade e sua relação direta com a exclusão dos autores, impõe-se a reinclusão dos apelantes no CHS 2021/2022, com os efeitos funcionais e administrativos correspondentes, nos moldes da LCE nº 911/2019.
6. Precedentes das Câmaras Cíveis desta Corte reiteram a compreensão de que a reserva de vagas em favor de militares inabilitados no CHS anterior, com base na LCE nº 977/2021, violou o devido processo legal e os princípios constitucionais da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
" Tese de julgamento: 1. A regra de transição prevista na Lei Complementar Estadual nº 977/2021, ao permitir o aproveitamento automático de militares inabilitados no CHS 2020/2021 no CHS 2021/2022, sem novo processo seletivo, é materialmente inconstitucional.
2. Declarada a inconstitucionalidade da LCE nº 977/2021, devem ser reincluídos no CHS 2021/2022 os candidatos prejudicados, com retroação dos efeitos funcionais e administrativos à data da promoção dos concludentes daquele certame."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput; CPC, art. 927, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Arg. Inconst. Cível nº 5019672-70.2024.8.08.0000, Pleno, j. 30.06.2025; TJES, AI nº 5006877-03.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5007629-72.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027716-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNNO PERESTELO SILVA e outros (14)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 977/2021. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REINCLUSÃO DOS AUTORES NO CHS 2021/2022. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reinclusão dos autores no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2021/2022), sob fundamento da constitucionalidade da LCE nº 977/2021, que alterou o art. 14 da LCE nº 911/2019, estabelecendo regra de transição que resultou na exclusão dos autores do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a regra de transição prevista na LCE nº 977/2021, que garantiu acesso ao CHS 2021/2022 a candidatos inabilitados no certame anterior, sem novo processo seletivo;
(ii) os apelantes fazem jus à reinclusão no CHS 2021/2022, com os devidos efeitos administrativos e funcionais retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Plenário do TJES, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5019672-70.2024.8.08.0000, declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade material da LCE nº 977/2021, por violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade.
4. A norma em questão criou distinção arbitrária entre candidatos, ao permitir o aproveitamento de militares inabilitados no CHS 2020/2021 no certame de 2021/2022, em detrimento daqueles que, como os autores, se classificaram regularmente.
5. Reconhecida a inconstitucionalidade e sua relação direta com a exclusão dos autores, impõe-se a reinclusão dos apelantes no CHS 2021/2022, com os efeitos funcionais e administrativos correspondentes, nos moldes da LCE nº 911/2019.
6. Precedentes das Câmaras Cíveis desta Corte reiteram a compreensão de que a reserva de vagas em favor de militares inabilitados no CHS anterior, com base na LCE nº 977/2021, violou o devido processo legal e os princípios constitucionais da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
" Tese de julgamento: 1. A regra de transição prevista na Lei Complementar Estadual nº 977/2021, ao permitir o aproveitamento automático de militares inabilitados no CHS 2020/2021 no CHS 2021/2022, sem novo processo seletivo, é materialmente inconstitucional.
2. Declarada a inconstitucionalidade da LCE nº 977/2021, devem ser reincluídos no CHS 2021/2022 os candidatos prejudicados, com retroação dos efeitos funcionais e administrativos à data da promoção dos concludentes daquele certame."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput; CPC, art. 927, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Arg. Inconst. Cível nº 5019672-70.2024.8.08.0000, Pleno, j. 30.06.2025; TJES, AI nº 5006877-03.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5007629-72.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027716-74.2022.8.08.0024

APTE: BRUNNO PERESTELO SILVA e OUTROS

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BRUNNO PERESTELO SILVA

e OUTROS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária por eles promovida contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
visando: (i) declarar a inconstitucionalidade incidental da LC nº 977/2021, na parte que dá nova redação ao art. 14, § 5º, da LC nº 911; (ii) declarar o ato jurídico perfeito operado pela vigência da redação original da LC nº 911/2019 (não alterada pela nova redação do art. 14, § 5º, inserido pela LC nº 977/2021), e assim, reconhecer a ilegalidade na conduta da Administração Pública pelo descumprimento do art. 14, caput e § 2º, inc. i, da LC nº 911/2019 ao não deflagrar o processo seletivo em 10/09/2021 (ato vinculado); (iii) declarar nulo o item 7 da Diretriz nº 02/2021 (Edital) e o Boletim Especial do Comando Geral n.º 028, de 19/07/2022 (resultado final), que excluíram os Autores do resultado final e do Curso (CHS 2021-2022); para, assim, fazer incluir e garantir o ingresso e a participação dos Autores no Curso de Habilitação de Sargentos CHS 2021-2022, com ocupação de vaga dentro do critério intelecto-profissional e, concluindo com êxito o respectivo curso, sejam promovidos à graduação de 3º Sargento QPMP-C, na ordem de classificação obtida, a partir da média final dos graus auferidos, com a classificação e antiguidade da data da promoção dos concludentes do CHS 2021-2022, de modo a serem reposicionados na classificação final do certame, e, inclusive, se porventura findar o CHS 2021-2022 antes do trânsito em julgado da presente ação, sejam os Autores matriculados em Curso de Habilitação de Sargentos superveniente, com a retroação dos efeitos ao CHS 2021-2022 para fins de registro de classificação final e de antiguidade, considerando-se a data da promoção dos concludentes do CHS 2021-2022.

A sentença recorrida considerou constitucional a Lei Complementar Estadual n.º 977/2021, afastando os pedidos dos autores para reconhecimento da inconstitucionalidade do referido diploma legal, que alterou o art. 14 da Lei Complementar Estadual n.º 911/2019 e resultou na exclusão dos Apelantes do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2021/2022).

Em suas razões, os Apelantes alegaram: (i) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, tendo em vista que o Juízo a quo deixou de apreciar todos os pedidos deduzidos na inicial; (ii) necessidade de suspensão do feito diante da instauração do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 5019672-70.2024.8.08.0000; (iii) reconhecimento da inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual n.º 977/2021; (iv) consequente reinclusão dos Apelantes no certame CHS 2021/2022, com os efeitos administrativos e funcionais devidos.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, defendendo a constitucionalidade da norma impugnada e a regularidade do processo seletivo objeto da lide, aduzindo que a Lei Complementar n.º 977/2021 constituiu legítima opção legislativa com vistas à correção de omissão pretérita.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da validade material da Lei Complementar Estadual n.º 977/2021, que introduziu regra de transição ao art. 14 da LCE n.º 911/2019, autorizando a inclusão, sem novo certame, de candidatos oriundos do CHS 2020/2021 no CHS 2021/2022.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.º 5019672-70.2024.8.08.0000, declarou, à unanimidade, a inconstitucionalidade material da LCE n.º 977/2021, sob o fundamento de que tal diploma afronta os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, razoabilidade e segurança jurídica, conforme expressamente constou da ementa e acórdão daquela decisão, ora transitada em julgado:

EMENTA

EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 977/2021. CURSO DE HABILITAÇÃO DESARGENTOS (CHS). REGRA DE TRANSIÇÃO. GARANTIA DE MATRÍCULA SEM NOVO PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DECLARADA.

1. A Lei Complementar Estadual n. 977/2021, ao introduzir regra de transição que garante a matrícula de candidatos aprovados em processo seletivo anterior do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) sem a necessidade de um novo certame, ofende os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade.

2. A concessão de privilégio a um grupo específico de militares, sem que estes se submetam às mesmas condições de concorrência dos demais inscritos no certame subsequente, fragiliza a essência do concurso público como instrumento de acesso igualitário e impessoal aos cargos públicos.

3. A regra de transição em questão cria distinção sem fundamento razoável, beneficiando indivíduos com base em condição particular e não em critérios objetivos de mérito em novo processo seletivo.

4. A reserva de vagas para candidatos de certame anterior, sem nova avaliação, desorganiza o planejamento do concurso público e impacta diretamente o número de vagas disponíveis para os novos candidatos, gerando instabilidade jurídica e percepção de injustiça.

5. Inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual n. 977/2021 declarada.

ACÓRDÃO

Decisão:
À unanimidade, declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual n. 977/2021, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor:
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

A decisão proferida pelo Tribunal Pleno tem eficácia vinculante para os demais órgãos fracionários da Corte, consoante o art. 927, inciso V, do CPC.

Assim, diante da definitividade da declaração de inconstitucionalidade e da relação direta entre a norma invalidada e a exclusão dos Apelantes do CHS 2021/2022, impõe-se o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Reconhecida a inconstitucionalidade da LCE n.º 977/2021, deve ser declarado o direito dos Apelantes à inclusão no CHS 2021/2022, nos moldes originariamente estabelecidos pela LCE n.º 911/2019, com os consectários funcionais e administrativos decorrentes.

Ainda sobre o tema trago os precedentes que seguem:

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI. APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na esteira da compreensão perfilhada neste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em judicioso precedente da Colenda Quarta Câmara Cível, subsiste “a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julg. 04/10/2022). II. In casu, constata-se que os Recorridos, a despeito de terem sido classificados dentro do número de vagas existentes no critério por merecimento intelecto-profissional, acabaram sendo prejudicados pela relatada situação criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, pois, caso não houvesse sido instituída a reserva de vagas aos Policiais Militares não habilitados no CHS 2020/2021, teriam sido disponibilizadas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para tal critério, de modo que os Recorridos, à vista de sua classificação, estariam regularmente habilitados para matricularem-se no CHS 2021/2022. III. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.(Agravo de Instrumento 5009512-54.2022.8.08.0000)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI. APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I. Na esteira da compreensão perfilhada neste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em judicioso precedente da Colenda Quarta Câmara Cível, subsiste “a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julg. 04/10/2022). II. In casu, constata-se que o Recorrente, a despeito de ter sido classificado na 130ª (centésima trigésima) colocação no critério por merecimento intelecto-profissional (id. 3146838, p. 05), acabou sendo prejudicado pela relatada situação criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, pois, caso não houvesse sido instituída a reserva de vagas aos Policiais Militares não habilitados no CHS 2020/2021, teriam sido disponibilizadas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para tal critério, de modo que o Recorrente, à vista de sua classificação, estaria regularmente habilitado para matricular-se no CHS 2021/2022. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida, confirmando-se o efeito ativo ao seu tempo deferido neste Juízo ad quem no sentido de determinar que o Recorrido proceda a matrícula do Recorrente no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, sem que outros candidatos matriculados sejam desligados, permitindo ao Recorrente a sua participação em todas as etapas e, uma vez concluído o curso e não havendo outro óbice, que se assegure a sua promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C. IV. Agravo Interno julgado prejudicado.(Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5007629-72.2022.8.08.0000 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Abuso de Poder)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI. APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE DEVERÁ SER OBJETO DE APRECIAÇÃO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERICULUM IN MORA EVIDENTE. RECURSO PROVIDO. 1) Por ser notório o perigo de dano grave a ser suportado pelo agravante caso não obtenha a almejada tutela provisória, uma vez que o aguardo do resultado definitivo da demanda originária certamente o fará não participar do Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, que recentemente teve seu início na modalidade de ensino a distância (25/07/2022) e na etapa presencial (08/08/2022), dificultando e postergando, assim, seu eventual direito à promoção na carreira, a qual teria que ser implementada na modalidade de ressarcimento em preterição (arts. 37, 38, inciso V, e 43, da LCE nº 911/2019), a existência do menor indicativo da probabilidade de seu direito ensejará a concessão da tutela de urgência, já que o periculum in mora inverso a ser suportado pelo ente estatal agravado será bem menor, o qual apenas terá que custear as despesas de mais um militar naquele processo seletivo interno da Corporação. 2) É incontroverso que o agravante figurou no Quadro de Acesso à graduação de 3º Sargento da PMES, cujo encerramento das alterações se deu em 19/07/2022, na 92ª (nonagésima segunda) colocação por merecimento intelectual e que, inicialmente, eram previstas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para este critério, entretanto não fora habilitado para participar do CHS 2021/2022 em virtude da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 ter incluído o § 5º, no art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que determinou a reserva de 59 (cinquenta e nove) daquelas vagas para os Cabos QPMP-C mais bem classificados no processo seletivo anterior (CHS 2020/2021) e que não foram habilitados naquele certame em razão da, até então, vigente limitação do quantitativo máximo de vagas disponíveis para o processo de promoção (art. 14, inciso II, da LCE nº 911/2019, revogado pela LCE nº 975/2021), o que resultou na convocação somente dos Cabos QPMP-C aprovados por merecimento até a 87ª (octogésima sétima) colocação. 3) Enquanto a Lei Complementar Estadual nº 975/2021 (art. 3º) revogou a limitação de 4,3% do efetivo total da Corporação para definição do quantitativo máximo de vagas ofertadas no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019), possibilitando que todo o claro aferido até a publicação do Quadro de Acesso seja utilizado para promoção de Cabos à graduação de 3º Sargento da PMES, a Lei Complementar Estadual nº 977/2022 (art. 1º) criou regra de transição assegurando que as vagas que não foram disponibilizadas para os Cabos mais bem classificados participarem do CHS 2020/2021, em razão justamente daquela restrição que fora revogada pela LCE nº 975/2021, fossem reservadas àqueles militares no CHS 2021/2022. 4) Nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, os elementos probatórios contidos nos autos revelam a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame. 5) Ainda que os Poderes Executivo e Legislativo Estadual tenham feito uma opção política por beneficiar, no atual CHS, os militares inabilitados no CHS anterior por força de limitação de vaga atualmente revogada, se ficar constatado que a Administração Castrense adotou postura contrária ao procedimento legal necessário para a deflagração do referido processo de promoção, competirá ao Poder Judiciário resguardar os direitos de eventual militar preterido no certame, em respeito, principalmente, ao princípio da legalidade, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 6) Por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária, também será relevante o debate acerca da própria constitucionalidade da “regra de transição” criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, tendo como norte os princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e da razoabilidade, uma vez que, no escopo de aparentemente efetivar o postulado da isonomia material, ao buscar beneficiar os Cabos da PMES que não foram habilitados no CHS 2020/2021 por uma restrição que foi poucos meses depois revogada (LCE nº 975/2021), o Estado agravado acabou por prejudicar diretamente os Cabos da PMES que se inscreveram no CHS 2021/2022 com base na legislação até então vigente, suprimindo vagas disponíveis no claro por meio de normativo editado durante o trâmite do certame. 7) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Data: 06/Oct/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5006877-03.2022.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Abuso de Poder)

Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a, já declarada pelo Plenário desta Corte (PROCESSO Nº 5019672-70.2024.8.08.0000 - INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL, inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.º 977/2021 e, em consequência, determinar a inclusão dos Apelantes em Curso de Habilitação de Sargentos, caso ainda não incluídos, com os efeitos funcionais e administrativos pertinentes, a saber, a retroação dos efeitos ao CHS 2021-2022 para fins de registro de classificação final e de antiguidade, considerando-se a data da promoção dos concludentes do CHS 2021-2022

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência, devendo ser observada a isenção de custas a que tem direito o Estado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar